Tribunal: TCU
Processo: 005.757/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Mecias Pereira Batista, como então prefeito de Barreirinha  AM (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao aludido município sob o valor de R$ 836.472,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) durante o exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Mecias Pereira Batista, como então prefeito de Barreirinha - AM (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao aludido município sob o valor de R$ 836.472,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Mecias Pereira Batista, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Mecias Pereira Batista, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 5/1/2015 109.806,00 13/4/2015 157.428,00 4/8/2015 7.776,00 6/8/2015 152.214,00 7/8/2015 161.562,00 10/8/2015 600,00 3/9/2015 82.362,00 5/10/2015 82.362,00 6/11/2015 82.362,00 9.3. aplicar em desfavor de Mecias Pereira Batista a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria, para além da omissão no dever de prestar contas, a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.